Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743276-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DEL CARMEN CARDENAS JANSEN DECISÃO 1. O devedor agrava do capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 52212162) que determinou a remessa dos autos à Contadoria, ante a divergência entre as partes quanto ao valor devido, pontuando que, conforme o título exequendo, deve ser aplicado o INPC como índice de correção e a taxa Selic, a partir da EC 113/21, além dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Afirma que o processo principal trata de cumprimento individual de sentença coletiva - SINDSASC/DF vs. DF, acórdão 1.667.287, 1a T. Cível, Des. Rômulo de Araújo Mendes -, em que determinada a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais, além da restituição dos valores descontados desde 25/02/14. Sustenta que há excesso de execução de R$ 1.469,10, porquanto o INPC deve ser aplicado até 14/02/17 e, após, a taxa Selic, consoante LC-DF 943/18, que veio a ser ratificada pela EC 113/21. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para obstar a expedição de requisitórios até o julgamento deste AGI pela Turma. 2. O acórdão exequendo determinou a incidência do INPC e, a partir da EC 113/21, correção e compensação da mora pela taxa Selic, consoante o seguinte excerto: (...). Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...). Grifos no original Portanto, o débito deve ser corrigido pelo INPC e, somente a partir da EC 113/21, em 08/12/21, deve incidir a Selic, motivo pelo qual, em princípio, é despropositado aplicar esta taxa com fundamento em legislação anterior (LC-DF 943/18). Vê-se, ademais, que a decisão agravada se limitou a descrever os índices fixados no título exequendo, sendo, pois, hipotético o alegado excesso de execução, notadamente porque os cálculos ainda não foram apresentados pela Contadoria. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator